Tribunal: TJES
Processo: 5001072-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001072-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALE S/A

AGRAVADO: OTAIR RODRIGUES SARMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTESTAÇÃO – REVELIA – OMISSÃO DA SERVENTIA EM INSERIR O CORRETO ANDAMENTO PROCESSUAL – BOA-FÉ – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência pátria dominante, o andamento processual possui caráter informativo, não servindo de certidão. Não obstante o caráter informativo do andamento processual, a sua disponibilização decorre da própria modernização do Poder Judiciário, atento às novas realidades fáticas da nossa sociedade e, por isso, impõe o dever de diligência da secretaria do Juízo, a fim de que os movimentos processuais sejam corretamente disponibilizados para a ciência das partes, bem como para que correspondam a realidade física do processo.

2.
O erro ou a omissão dos servidores do Poder Judiciário, em inserir corretamente as informações pertinentes nos andamentos processuais, pode caracterizar justa causa, apta a afastar o rigorismo da contagem de prazos processuais por invocação dos Princípios da Boa-fé e da Confiança.

3.
No caso, era dever da serventia inserir o movimento de juntada de AR no andamento processual, conforme estabelece o art. 51 do Código de Normas da E. CGJ, bem como o disposto no manual de taxionomia, de modo que a omissão possui o condão de ocasionar prejuízo à parte, devendo, por tal motivo, ser afastado o rigorismo processual do prazo para apresentação de contestação, afastando a pena de revelia imposta.

4.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001072-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALE S.A.
AGRAVADO: OTAIR RODRIGUES SARMENTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
VALE S/A
contra decisão (ID 490103) que reconheceu a intempestividade da contestação e decretou a revelia do requerido nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
OTAIR RODRIGUES SARMENTO
.

Nas razões recursais (ID 490098), a recorrente aduz que a decisão deve ser reformada, uma vez que a apresentação da contestação quando esgotado o prazo processual se deu em decorrência da omissão da serventia
a quo
em atualizar o andamento processual com a informação relativa à juntada do Aviso de Recebimento (AR) da correspondência que lhe foi encaminhada para fins de citação.

Liminarmente deferi o pretendido efeito suspensivo, conforme decisão ID 497177.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões (ID 607514).

Vitória, 30 de julho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
VALE S/A
contra decisão (ID 490103) que reconheceu a intempestividade da contestação e decretou a revelia do requerido nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
OTAIR RODRIGUES SARMENTO
.

Na origem, o recorrido
OTAIR RODRIGUES SARMENTO
ajuizou ação ordinária visando ser ressarcido pelos danos morais e materiais sofridos em decorrência de suposta falha na prestação do serviço de transporte de passageiros realizado pela agravante
VALE S/A
.

A requerida foi citada, via correios, cujo aviso de recebimento foi juntado aos autos em 28/03/2018, sem a inserção da informação no andamento processual.

Em 19/05/2018 fora publicada no DJe despacho de lavra do MM. Juiz
a quo
dando publicidade à determinação de citação da requerida, circunstância que, segundo alegação recursal, teria permitido a cientificação dos patronos da requerida acerca da fluência do prazo para a defesa.

Em 13/06/2018 o agravante apresentou contestação nos autos que, conforme decisão recorrida, foi considerada intempestiva, porquanto o termo
a quo
do prazo para oferecimento da peça de defesa foi 18/04/2018, antes, portanto, da publicação no DJe da decisão que, dentre outras questões, determinou a citação da requerida, ora recorrente.

Ante, como dito, a intempestividade da contestação o MM. Juiz
a quo
decretou a revelia da parte ré.

Nas razões recursais (ID 490098), a recorrente aduz que a decisão deve ser reformada, uma vez que a apresentação da contestação quando esgotado o prazo processual se deu em decorrência da omissão da serventia
a quo
em atualizar o andamento processual com a informação relativa à juntada do Aviso de Recebimento (AR) da correspondência que lhe foi encaminhada para fins de citação.

Liminarmente deferi o pretendido efeito suspensivo, conforme decisão ID 497177.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões (ID 607514).

Pois bem. Não há dúvida de que, nos termos da jurisprudência pátria dominante, o andamento processual possui caráter informativo, não servindo de certidão. Não obstante o caráter informativo do andamento processual, a sua disponibilização decorre da própria modernização do Poder Judiciário, atento às novas realidades fáticas da nossa sociedade e, por isso, impõe o dever de diligência da secretaria do Juízo, a fim de que os movimentos processuais sejam corretamente disponibilizados para a ciência das partes, bem como para que correspondam a realidade física do processo.

No caso, a pretensão recursal não é a de conferir caráter de certidão ao andamento processual, mas, efetivamente, a de questionar os efeitos danosos da omissão da serventia
a quo
no preenchimento do andamento processual, frente aos princípios da boa-fé e da confiança, tão caros ao nosso atual sistema processual civil.

Em recente decisão, proferida pela Corte Especial do C. STJ, restou devidamente esclarecido que o andamento processual, dado o seu caráter informativo, deve ser hígido de forma a não conduzir os litigantes à erro.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ANDAMENTO PROCESSUAL DISPONIBILIZADO PELA INTERNET. VENCIMENTO DO PRAZO RECURSAL INDICADO DE FORMA EQUIVOCADA NO ANDAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ERRO ALHEIO À VONTADE DA PARTE. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DA CONTAGEM DE PRAZO. POSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 183, §§ 1º E 2º, DO CPC/1973. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito.
A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário.
Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado, desarrazoado frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário. Por essa razão o art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC determina o afastamento do rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorrer de fato alheio à vontade da parte
. (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 10/05/2013). 2. Embargos de divergência providos.
(EAREsp 688.615/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2020, DJe 09/03/2020). Grifei.

Em análise do inteiro teor do referido julgado observo que a questão tratada pela Tribunal da Cidadania decorria do
erro na inserção de dados no andamento processual
.

Naquele caso paradigma analisado pelo C. STJ, o Tribunal local (E. TJMS) fez constar o termo
ad quem
do prazo de interposição de recursos aos Tribunais Superiores de forma equivocada, o que ensejou o manejo de Recurso Especial fora do prazo legal, mas de acordo com o prazo inserido no andamento e, posteriormente, o juízo de inadmissibilidade do recurso, ante a sua intempestividade.

No caso, há uma distinção relevante entre o paradigma que ensejou o precedente do C. STJ e o caso ora em análise.

É que a situação fática dos autos demonstra que a serventia de origem não inseriu informação errônea no andamento processual, de modo que
não ensejou a prática de um ato processual sob erro
,
mas omitiu-se em inserir informação sobre o andamento do processo
.

A questão, portanto, que se questiona é saber se a omissão da serventia é suficientemente apta a ensejar a violação dos princípios da boa-fé e da confiança e, por isso, é apta a afastar o rigorismo do ônus decorrente do descumprimento do prazo processual.

Nesse ponto, tenho por bem, após nova reflexão sobre as questões postas, que a realidade por nós vivenciada não poderia ser mais atual e servir de fator motivador para uma análise crítica do rigorismo processual e, consequentemente, para uma resposta positiva ao questionamento, confirmando o entendimento já exarado quando analisei a tutela de urgência requerida nos autos.

Em tempos em que o trabalho remoto e virtual é o único capaz de garantir a manutenção de serviços tão caros à população como é a prestação jurisdicional, como poderíamos fechar os olhos para a realidade e impor ao litigante que tenha o dever de diligenciar até a comarca para fazer carga dos autos – mesmo que seja carga rápida para verificar o andamento do feito – quando ele poderia fazê-lo, remotamente, utilizando-se dos sistemas informatizados disponibilizados? Como poderíamos nos imiscuir do dever de zelar para que a informação disponibilizada aos advogados corresponda à realidade do feito?

Não obstante tal reflexão, antes mesmo da realidade virtual se tornar tão cogente em nossas vidas, o legislador pátrio, atento às mudanças da sociedade, inseriu no Código de Processo Civil de 2015 os seguintes enunciados:

Art. 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade.

Parágrafo único.
Nos casos de problema técnico do sistema e
de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1º
.

_____________

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

Ora, a leitura do texto legal demonstra que a omissão do auxiliar do juízo no registo dos andamentos processuais pode configurar justa causa apta a afastar os efeitos da preclusão ou da intempestividade de um ato.

Dito isto, da análise do andamento processual do feito de origem, cuja cópia anexo ao presente voto, é possível perceber que a serventia, efetivamente, omitiu-se em incluir o andamento processual relativo à prática do ato de juntada do aviso de recebimento.

Em reforço ao que sustento, o código de normas da E. Corregedoria-Geral da Justiça disciplina que compete ao Chefe de Secretaria observar os procedimentos inerentes à tramitação do processo, senão vejamos:

Art. 51. O Chefe de Secretaria exercerá a gerência administrativa do cartório, podendo, excepcionalmente, sob sua inteira responsabilidade, delegá-las a outros servidores. Caberá, ainda, ao Chefe de Secretaria:

III

-

observar

os

demais

procedimentos

inerentes

à

tramitação

do processo, tais como andamento, cancelamento de processo, arquivamento, baixa,

alteração

de

partes,

utilizando-se

a

Tabela

de

Movimento disponível

no

sistema

eletrônico

de

gerenciamento

processual

de

1ªInstância;

Já o manual da taxionomia
[1]
, criado em cumprimento das determinações do C. CNJ acerca do gerenciamento de informações processuais, prevê que o movimento de juntada de documentos deve ser realizado com o preenchimento do complemento relativo ao tipo de documento que é colacionado aos autos.

Nesse caso, seguindo o referido manual, a serventia, ao proceder a juntada de um documento nos autos deve realizar a correta alimentação do sistema processual informatizado, inserindo a informação relativa à juntada, bem como com o complemento relativo ao tipo de documento que fora incluído nos autos. Tal prática, no caso dos autos, serviria à inclusão do andamento “juntada de AR” e a sua disponibilização para ciência dos patronos dos litigantes.

De forma ainda mais clara, consta no Manual de Práticas Cartorárias Cíveis a atividade de juntada de AR devolvido nos autos, como forma de atualização do andamento processual
[2]
.

A propósito, observe-se a indicação do item “8”, do referido manual cujo
print
também anexo ao presente voto.

Assim, ao que indicam os autos, a omissão da serventia de origem em proceder a correta alimentação do sistema processual tem o condão de frustrar as legítimas expectativas do jurisdicionado e ocasionar prejuízo à parte que, acreditando não ter iniciado o prazo para oferta de contestação (já que o movimento obrigatório de juntada de AR não havia sido realizado), deixou que o prazo processual passasse
in albis
.

Com efeito, em que pese existir distinção entre o caso paradigma analisado pelo C. STJ e o caso concreto em análise, as razões de decidir utilizadas pelo Tribunal da Cidadania somadas ao teor do parágrafo único do art. 197, do CPC, do art. 51 do Código de Normas da E. CGJ, bem como do disposto no manual de taxionomia, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança e atento à realidade social, não posso desconsiderar que a disponibilização do andamento processual é uma fonte de informação disponibilizada pelo Judiciário aos advogados e que a omissão do auxiliar da justiça em preencher o andamento corretamente pode servir para afastar o rigorismo na contagem dos prazos processuais.

Mais do que nunca, como intérpretes da lei, o Poder Judiciário não pode deixar de observar as mudanças sociais e a realidade que nos cerca, de modo a compreender que o ambiente virtual de informações nada mais é do que o ambiente atual da sociedade e, por isso, por ele zelar como forma de modernização das práticas judiciárias.

Nesse contexto, considerando as questões tratadas, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de afastar o rigorismo do prazo processual, dada a omissão da serventia
a quo,
e, naturalmente, considerar tempestiva a contestação ofertada.

Reafirmo, finalmente, que o C. STJ já há algum tempo vem firmando seu entendimento acerca da necessidade de compreender o andamento processual como fonte de informação processual e que a constatação de que eventuais prejuízos sofridos pelas partes em decorrência da omissão nas informações disponibilizadas no sistema devem ser analisados à luz da boa-fé, a fim de conferir justa causa para o afastamento de eventual rigorismo processual.

Cito:

PROCESSUAL CIVIL. ANDAMENTO PROCESSUAL DISPONIBILIZADO PELA INTERNET. CONTAGEM DE PRAZO. BOA-FÉ. ART. 183, §§ 1º E 2º, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Hipótese em que não houve a veiculação, no print de acompanhamento processual, da publicação da decisão dos Embargos de Declaração, impossibilitando a interposição do recurso de apelação. 2. Com efeito, a disponibilização do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do processo. 3. A jurisprudência, coerentemente, deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário. 4. Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado pela internet, não é razoável frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário. Por essa razão o art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC determina o afastamento do rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorre de fato que não dependeu da vontade da parte. 5. No caso em discussão, é bom relembrar, o descumprimento não é alheio à vontade da parte, mas decorreu diretamente do aparente erro cometido pelo Judiciário.
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.324.432/SC (Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013) revendo posicionamento anterior, decidiu que, constatado erro ou omissão nas informações disponibilizadas no sistema eletrônico, prejudicando a parte, caracteriza-se sua boa-fé, atraindo a incidência do disposto no art. 183, §§ 1° e 2°, do CPC.
7. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 704.072/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 18/11/2015)

Por esses fundamentos,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão recorrida e afastar a pena de revelia imposta, em vista do reconhecimento da omissão da serventia
a quo.

É como voto.

[1]
https://www.tjes.jus.br/PDF/Manual%20da%20Taxonomia.pdf

[2]

https://www.tjes.jus.br/PDF/Manual_Praticas_Cartorarias_Civeis%20TJES%202011.pdf

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTESTAÇÃO – REVELIA – OMISSÃO DA SERVENTIA EM INSERIR O CORRETO ANDAMENTO PROCESSUAL – BOA-FÉ – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência pátria dominante, o andamento processual possui caráter informativo, não servindo de certidão. Não obstante o caráter informativo do andamento processual, a sua disponibilização decorre da própria modernização do Poder Judiciário, atento às novas realidades fáticas da nossa sociedade e, por isso, impõe o dever de diligência da secretaria do Juízo, a fim de que os movimentos processuais sejam corretamente disponibilizados para a ciência das partes, bem como para que correspondam a realidade física do processo.

2.
O erro ou a omissão dos servidores do Poder Judiciário, em inserir corretamente as informações pertinentes nos andamentos processuais, pode caracterizar justa causa, apta a afastar o rigorismo da contagem de prazos processuais por invocação dos Princípios da Boa-fé e da Confiança.

3.
No caso, era dever da serventia inserir o movimento de juntada de AR no andamento processual, conforme estabelece o art. 51 do Código de Normas da E. CGJ, bem como o disposto no manual de taxionomia, de modo que a omissão possui o condão de ocasionar prejuízo à parte, devendo, por tal motivo, ser afastado o rigorismo processual do prazo para apresentação de contestação, afastando a pena de revelia imposta.

4.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.